Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUSTAS PROCESSUAIS. GUIA EMITIDA COM VALOR DA CAUSA INCORRETO. RECOLHIMENTO A MENOR DO VALOR DEVIDO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. RECURSO DESERTO.
1. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 estabelece que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. Por sua vez, o Enunciado FONAJE no 80 dispôs que "o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
3. Na hipótese, a autora informou na guia de custas o valor de R$ 10.695,25 como valor da causa e comprovou o recolhimento de R$ 170,75. Todavia, o valor da causa indicado na petição inicial é R$ 18.345,18 (ID 56940462, pág. 25) e, em simulação no site do TJDFT - aba guia de emissão de custas -, o valor das custas é de R$ 251,63.
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, conforme disposto no Enunciado 168 do FONAJE, razão pela qual o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. Assim caberia ao autor/recorrente comprovar o recolhimento integral do preparo recursal dentro do prazo estabelecido para o recolhimento, o que não ocorreu, implicando na deserção do recurso. (TJ-DF 07046454320238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 02/10/2023). Outros precedentes: Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022 e Acórdão 1439749, 07534757220218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.